Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETRO. VALOR ORIGINÁRIO DA CÁRTULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão da gratuidade de justiça, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o autor faz jus à benesse processual.
2. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa “debendi”, conforme entendimento firmado no enunciado da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nada obstante, é possível o devedor, por meio de embargos à monitória, discutir a validade do negócio jurídico ou a exigência do pagamento. Todavia, caber-lhe-á comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
4. Diante de cláusula contratual que estabelece como prazo para a entrega do documento único de transferência da embarcação a quitação do débito, não pode o comprador exigir tal documento antes da realização do efetivo adimplemento de sua prestação. Exceção de contrato não cumprido – artigo 476 do Código Civil – não caracterizada.
5. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Tema 942/STJ - Resp 1.556.834). Deste modo, no caso concreto, deve ser adotado como parâmetro para os cálculos de correção monetária e juros de mora, o valor originário estampado na cártula, sob pena de ocorrer bis in idem.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.